Tribunal: TJMT
Processo: 1050804-66.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050804-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), AMADEU VITAL SILVA - CPF: 078.418.171-34 (RECORRIDO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1050804-66.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
MUNICIPIO DE CUIABÁ
.

Recorrido:
AMADEU VITAL SILVA
.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXECUÇÃO FISCAL IPTU – PARCELAMENTO DOS DÉITOS NA SEARA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO MUNICÍPIO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL
– BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO AUTOR INDEVIDO -
AUSÊNCIA DE PARCELA INADIMPLIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

É fato incontroverso que fora proposta execução fiscal e, posteriormente, o contribuinte
realizou acordo administrativo com o reclamado para parcelamento dos débitos
, sem que houvesse a comunicação ao Poder Judiciário.

2-

Assim, devido à desídia do ente público municipal o reclamante sofreu bloqueio indevido da sua conta corrente, restando, pois, caracterizada a pretensão indenizatória.

3-

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar o requerido a verba indenizatória dos danos morais R$3.000,00 (três mil reais),

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09,
a partir da citação
,
e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir do arbitramento (
Súmula 362 STJ).

O Município requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se no valor arbitrado a título de danos morais, afirmando o recorrente ser demasiado tal valor.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“
Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
Amadeu Vital Silva
em face do
Município de Cuiabá.

Aduz o reclamante que, em
10/05/2023
, realizou o parcelamento dos débitos de IPTU, que deram origem à execução fiscal sob nº
1012897-39.2020.8.11.0041
.

No entanto, mesmo estando cumprindo com sua obrigação, o reclamante sofreu o bloqueio em sua conta bancária em
agosto/2023
, no valor total de
R$ 1.106,45 (um mil e cento e seis reais e quarenta e cinco centavos).

(...)

Da análise detida dos autos, bem como do processo de execução fiscal de nº 1012897-39.2020.8.11.0041, vê-se que
o reclamante, no dia 10/05/2023, realizou acordo administrativo com o reclamado para parcelamento dos débitos, no entanto, em agosto/2023, teve o bloqueio do montante de R$ 1.106,45 (um mil e cento e seis reais e quarenta e cinco centavos) de sua conta bancária
.

Ademais,
somente em 23/08/2023, o reclamado informou ao Juízo da ação de execução fiscal acerca do parcelamento dos débitos, pugnando pela suspensão do feito e liberação do valor bloqueado
.

(...)

Analisando detidamente os fatos alegados na petição inicial, bem como os documentos e provas colacionados aos autos,
vê-se que restou comprovada a ocorrência do dano, bem como o nexo de causalidade entre o evento e a ação do
ente público
.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Dessa forma,
resta evidente a ocorrência de dano moral em razão do ato ilícito praticado pelo reclamado, uma vez que deixou de informar ao Juízo da execução fiscal acerca do parcelamento dos débitos, culminando no bloqueio indevido de valor da conta bancária do reclamante, configurando o dever de indenizar.

(...)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.(...)
”

Resta incontroverso nos autos que o reclamante teve um
bloqueio
judicial indevido em sua conta corrente em razão de ação de
execução

fiscal
ajuizada pelo recorrente.

Pois bem. I
nsta ressaltar a responsabilidade civil objetiva do Estado, a qual dispensa análise de culpa, ou seja, basta à existência de nexo de causalidade entre o ato ilícito e o
dano
(art. 37, § 6º, da Constituição Federal).

Nota-se na execução fiscal ajuizada pelo recorrente (proc. nº
1012897-39.2020.8.11.0041
), que o bloqueio fora determinado em 21/08/2023 (ID. 197373185 – pág. 43/44) e, consta na presente demanda em IDs. 197373186 e 197373187, que o débito fora parcelado pelo recorrido em 10/05/2023, sendo realizados os respectivos pagamentos nos vencimentos.

Destarte, resta evidenciado que o bloqueio judicial fora determinado pelo magistrado por desídia do ente público no trâmite da execução fiscal, pois não houve a comunicação ao Poder Judiciário quanto ao parcelamento da dívida pelo contribuinte,
restando, pois, caracterizada a pretensão indenizatória.

Neste sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE GUARATUBA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES DE CONTA CORRENTE DO AUTOR. PEDIDO DE PENHORA DE NUMERÁRIOS EFETUADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. BLOQUEIO EFETIVADO APÓS O PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS. FALHA DO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – TEMA 905 DO STJ. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PR - RI: 00004632120188160088 PR 0000463-21.2018.8.16.0088 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 15/02/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/02/2019)

O dano moral suportado pelo reclamante é patente, pois sofreu restrições indevidas em suas contas bancárias, tendo valores bloqueados em razão da falta de comunicação do ente municipal nos autos da execução fiscal antes manejada a efetiva quitação do débito.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º e § 3º, I, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024